Tribunal: STF
Processo: HC 131077
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TER O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM PRIMEIRA INSTÂNCIA RENUNCIADO AO DIREITO DE APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO E A PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA MILITAR SE MANIFESTADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA PELA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.



    1. Não se há cogitar de nulidade, pois o Ministério Público Militar apresentou a “renúncia ao direito de contrarrazoar” em primeira instância na condição de parte, o que não impede a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar como custos legis no Superior Tribunal Militar.



    2. Efetivo prejuízo não demonstrado pela Impetrante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa. Precedentes.



    3. Ordem denegada.